Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020048-48.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO), 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÔES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ELIZETE FRIGO LOURENCO PORTELA BANDEIRA - CPF: 059.997.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS PORTELA BANDEIRA - CPF: 015.072.721-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

“A recente alteração na L
ei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contr
a a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

(N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020,
Publicado
no DJE 20/08/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1020048-48.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
,

nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1046247-52.2019.8.11.0041.

Alega que
a ação, “
originariamente, tramitava como Ação de divórcio – litigioso - em sede de tutela de Urgência - afastamento do cônjuge do lar, onde as partes, após a tramitação processual, apresentaram minuta de acordo, a qual foi devidamente homologada, conforme se constata do Id n. 31212313. Posteriormente, após o trânsito em julgado, veio a Requerente, através da petição juntada no Id n. 47571205/56574976, postulando fosse concedida a dilação de prazo para a venda do imóvel objeto do acordo, prorrogando-lhe por mais 6 meses, suspendendo os efeitos do descumprimento do pacto até o termo final da pretendida prorrogação. Foi proferido despacho no Id n. 56634958 determinando a regularização da classe processual para fins de constar o feito como cumprimento de sentença, bem como determinada outras providências. Manifestação do Executado juntada no Id n. 61157284. Em seguida fora proferida decisão pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, salientando que: “... em que pese este Juízo tenha homologado o acordo firmado nos autos, de modo que seria o Juízo competente para apreciar o pedido, conforme artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a recente Lei n. 13.894/2019 modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens, como no caso”, Id n. 65289455, vindo, em seguida, declinar a competência para apreciar o feito e determinando sua redistribuição para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca.”,
mas que é incompetente para o julgamento do feito.

Em decisão de id. 112817030 foi designado o Juízo da
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes
.

O juízo suscitado se manifestou nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pela improcedência do presente conflito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
,

nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1046247-52.2019.8.11.0041.

Pois bem. Sem razão o Juízo suscitante,
tendo em vista que a pretensão objetivada é a partilha de bens, nada tendo correlação com Medidas Protetivas aplicadas posteriormente.

Em que pese a natureza híbrida da lei 11.340/2006, em que esta lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e ampliou a competência do Juízo Especializado em Violência Doméstica Contra a Mulher, para conhecer e decidir as medidas protetivas de urgência.

No artigo 14 da lei 11.340/2006 dispõe que estas varas especializadas acumulem competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides que envolvam matérias desta natureza, possuindo, portanto, natureza híbrida, nesses termos:

“Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Ressalva-se que, o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão.

No caso, a pretensão não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim quanto a partilha de bens. Importante mencionar que, a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.

Em julgado proferido no REsp 1496030/MT, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese ter fixado a competência do Juizado Especializado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Ação de Divórcio distribuída por dependência a Medida Protetiva de Urgência na lei 11.340/2006, deixou bem explícito os moldes em que deve se proceder tal competência a fim de se evitar o abarrotamento desta Vara Especializada.

Assim constou o resultado do julgamento:

“ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família),
imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil
. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006,
sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.
[...]”.
(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Nesse sentido, o douto parecerista:

“De fato, a Lei n.o 11.340/2006 proclama que os direitos civis também devem ser
satisfeitos no âmbito do Juízo de Violência Doméstica, pelo que, repita-se, detêm competência para processar, julgar e executar as causas cíveis relativas
a
pensão alimentícia, direito de visitas e inúmeras outras medidas no contexto cível, onde presente s
e faz o elemento violência doméstica e familiar.

Assim, vem decidindo esse Egrégio Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDOS DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA FILHA MENOR C/C PEDIDO
DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO CÔNJUGE DO LAR – CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM TRÂMITE JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER – NATUREZAHÍBRIDA DA VARA – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS
CAUSAS CÍVEIS E CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA – MENS LEGIS – CONCESSÃO DE PROTEÇÃO TOTAL INTEGRAL E ININTERRUPTA A MULHER QUE SOFRER QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO E VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DISPONIBILIZA
ÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COERÇÃO / COAÇÃO AO JUÍZO PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA ESPECIAL DO JUÍZO SUSCITANTE MANTIDA – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL SOBRE A QUESTÃO AVENTADA CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

O juíz
o da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher é competente para julgar a execução de alimentos conexa a medida protetiva de urgência estipulada em razão de tal violência
,

uma vez que a Lei no 11.340/2006, em seu artigo 14,

estabelece que e
stas varas especializadas possuem natureza híbrida, acumulando competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza.
O espírito do legislador ao editar a “Lei Maria da Penha” foi proteger total, integral e ininterru
ptamente a mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico, criando inúmeros instrumentos de coerção / coação para que faça cessar determinada violência e, também, para que se previna eventual nova violência, concedendo uma maior p
roteção à mulher vítima de agressão.
”
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 57313/2013, DES. REL. JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, D.J. 03/10/2013.) - Grifei.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DIVÓRCIO C/ ALIMENTOS - C
ONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE - ART. 14, DA LEI No 11.340/2006 – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS E CRIMINAIS – LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

O juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mul
her é competente para julgar a execução de alimentos conexa à medida protetiva de urgência estipulada em razão de tal violência, uma vez que a Lei no 11.340/2006, em seu artigo 14 estabelece que essas varas especializadas possuem natureza híbrida, acumulan
do competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza.” (CC 173924/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicad
o no DJE 10/08/2015)

Todavia, há uma peculiaridade que deve ser levada em conta, pois, com o advento da Lei no 13.894/2019, que acrescentou o art. 14-A, à Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), os Juízos da Vara

de Violência
Doméstica e Familiar Contra Mulher, por disposição legal expressa do § 1o, ficam impedidos de apreciar pretensões relacionadas a partilha de bens, o que é o caso dos autos
.

Vejamos a novel legislação:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. Promulgação partes vetadas

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familia
r após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.” - grifei e destaquei.

Sobre o tema, vem decidindo o TJMT:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

A recente alteração na L
ei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contr
a a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.
(N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020,
Publicado
no DJE 20/08/2020) – grifei.

Assim, optando por Ação de
Divórcio Litigioso
em que não haja partilha de bens com pedido cumula
do, entendo como competência da Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, por outro lado, tratando-se de ação em que haja pedido de partilha de bens cumulado, essa ação deve ser resolvida no Juízo Especializado de Família e Sucessões,
dado o impedimento legal inserto no § 1o, do art. 14-A, da Lei 11.340/06.

Ante o exposto, o parecer é pela
im
procedência
do presente conflito, para tanto, recomendo que seja fixado a competência da
4
a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Cuiabá/MT para o processo e julgamento da presente ação.
”

Ante o exposto, com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA
4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar o feito.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022